Tribunal: TJMT
Processo: 0002632-59.2017.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002632-59.2017.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0039-84 (AGRAVADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), PAULA KUSTER ANDRIATA SARTORI - CPF: 045.452.589-30 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002632-59.2017.8.11.0086

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

AGRAVADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE BENEFICIAMENTO DE MERCADORIA. ATIVIDADE-MEIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Nova Mutum contra decisão monocrática que, ao julgar recurso de apelação da Sipal Indústria e Comércio Ltda., reformou sentença de ação declaratória de obrigação tributária, para declarar a inexistência da obrigação do ISS e anular o Auto de Infração no 083/2016, bem como os atos a ele relacionados.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a atividade de beneficiamento realizada pela empresa agravada, ao receber grãos de produtores rurais para posterior comercialização, está sujeita à incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) ou se tal atividade se caracteriza como etapa intermediária da cadeia produtiva.

III. Razões de decidir

3.

A incidência do ISS exige que o serviço esteja previsto na Lista de Serviços da Lei Complementar no 116/03 e seja prestado diretamente ao usuário final, não sendo aplicável a serviços prestados para a circulação de mercadorias.

4.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento consolidado de que atividades realizadas como etapas intermediárias do ciclo produtivo, como o beneficiamento de mercadorias, não são passíveis de tributação pelo ISS.

5.

No caso, o beneficiamento realizado pela agravada constitui atividade-meio, necessária para a posterior comercialização dos grãos, o que afasta a incidência do ISS.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atividade de beneficiamento de mercadoria, realizada como etapa intermediária na cadeia produtiva, não está sujeita à incidência do ISS.

2.

O ISS incide apenas sobre serviços prestados diretamente ao consumidor final, não abrangendo serviços prestados para circulação de mercadorias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC no 116/03, artigos 1o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Recurso Especial no 1.166.039/RN, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgamento em 1o de junho de 2010;
STF, Agravo no Recurso Extraordinário no 606960, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 9 de abril de 2014; TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação na 0001977-50.2007.8.11.0050, relator Marcio Aparecido Guedes, julgamento em 10 de fevereiro de 2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000281-07.2009.8.11.0018

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C R MORAES CONFECCOES - ME, CARLOS RODRIGUES DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Município de Nova Mutum
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu o recurso de apelação, apresentado por
Sipal Indústria e Comércio Ltda
., e reformou a sentença proferida nos autos da ação declaratória de origem, para julgar procedente o pedido e declarar a inexistência da obrigação tributária discutida nos autos e, de resultado, anular o Auto de Infração e Imposição de Multa no 083/2016 e os atos dele decorrentes.

O recorrente argumenta, em síntese, que, “mesmo que a atividade de beneficiamento configure etapa intermediária da cadeia produtiva, esta prestação de serviço se dá de forma desvinculada da ulterior etapa de industrialização e comercialização, de forma que deve prevalecer a incidência do ISSQN”.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão agravada e mantida a sentença do juízo de primeiro grau.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 250050685).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002632-59.2017.8.11.0086

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

AGRAVADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Município de Nova Mutum
insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu o recurso de apelação, apresentado por
Sipal Indústria e Comércio Ltda
., e reformou a sentença proferida nos autos da ação declaratória de origem, para julgar procedente o pedido e declarar a inexistência da obrigação tributária discutida nos autos e, de resultado, anular o Auto de Infração e Imposição de Multa no 083/2016 e os atos dele decorrentes.

Direto ao ponto, a controvérsia recursal consiste em definir se a atividade de beneficiamento realizada pela agravada, ao receber grãos dos produtores rurais para posterior comercialização, constitui fato gerador do Imposto Sobre Serviços – ISS.

É certo que, para fins de incidência do Imposto Sobre Serviço - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, sobre determinado serviço, é necessário, cumulativamente, que ele
a)
esteja previsto na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/03 e que ele
b)
seja prestado diretamente ao usuário final, isto é, que não seja executado em mercadoria destinada a posterior circulação (comercialização, industrialização, produção rural ou distribuição gratuita).

A propósito,
mutatis mutandis
, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça, “[...] não cabe a incidência de ISSQN na incorporação direta, já que o alvo desse imposto é atividade humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto; tributa-se o serviço-fim, nunca o serviço-meio, realizado para alcançar determinada finalidade. As etapas intermediárias são realizadas em benefício do próprio prestador, para que atinja o objetivo final, não podendo, assim, serem tidas como fatos geradores da exação”. (REsp n. 1.166.039/RN, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/6/2010, DJe de 11/6/2010).

Daí decorrente, sempre que o processo de beneficiamento do produto estiver inserido em uma etapa da cadeia de circulação da mercadoria, vale dizer, quando o produto resultante do beneficiamento for objeto de industrialização ou comercialização posterior, haverá a incidência do ICMS, e não do ISS.

E, no caso,
a atividade de beneficiamento realizada pela empresa agravada, ao receber grãos dos produtores rurais para posterior comercialização, constitui atividade-meio, já que se trata de etapa essencial para posterior comercialização do produto, a afastar, portanto, a incidência do Imposto Sobre Serviço – ISS
.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – MINORAÇÃO – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 156, III, da Constituição da República outorga aos Municípios competência para instituir imposto sobre “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei complementar”, o nominado ISS (ISSQN).

O Supremo Tribunal Federal decidiu que extrapola o conceito civilista de prestação de serviços, atrelado às obrigações de fazer. É mais amplo, alcançando o “oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador”.

Desse modo, o legislador complementar pode submeter ao ISS diversas atividades econômicas que, de outro modo, ficariam sem tributação, incluindo-as na lista dos serviços tributáveis anexa à LC 116/03 (RE 651.703).

Todavia,
há serviços excluídos da possibilidade de tributação a título de ISS. Note-se que o próprio art. 156, III, afasta aqueles serviços cuja tributação compete aos Estados a título de ICMS
.

O beneficiamento, quando prestado para contribuinte do ICMS (autor da encomenda), que irá comercializar ou industrializar a mercadoria beneficiada, não se insere no campo de incidência do ISS, porque ainda não se completou o ciclo de circulação da mercadoria
.
Nessa hipótese, o estabelecimento não presta um serviço constante da Lista para usuário final, e sim realiza industrialização por conta de terceiro, prevista nos artigos 29 e seguintes do Regulamento do ICMS deste Estado, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014
.

Há que se reformar a sentença para adequação do valor dos honorários a um patamar razoável, que seja suficiente para a remuneração do trabalho do advogado e para o cumprimento da natureza educativa daquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Isso, sem perder de vista o valor dado à causa, a fim de se estabelecer um patamar intermediário entre a apreciação equitativa e a valoração por percentual determinada na norma.

Apelo parcialmente provido, para minorar a condenação em honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação na 0001977-50.2007.8.11.0050, relator Marcio Aparecido Guedes, julgamento em 10 de fevereiro de 2021, publicado no DJE de 17 de fevereiro de 2021). [Destaquei].

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, como cito:

Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Conflito de incidência entre o ISSQN e o IPI e ICMS. Industrialização por encomenda. Prequestionamento. Existência. Efetivo debate dos temas constitucionais no acórdão recorrido. Súmula no 279/STF. Não aplicação. 1. Os temas constitucionais objetos do recurso extraordinário foram submetidos a efetivo debate perante o Tribunal de origem. Preenchido o requisito do prequestionamento. 2. A decisão agravada não reexaminou fatos e provas, o que afasta a alegada incidência da Súmula no 279/STF. 3.
Na industrialização por encomenda, se o bem retorna à circulação, tal processo industrial representa apenas uma fase do ciclo produtivo da encomendante,
não
estando essa atividade, portanto, sujeita ao ISSQN, como é o caso dos presentes autos
. Nesse sentido: AI no 803.296/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/6/13; ADI no 4.389/DF-MC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25/5/11. 4. Nego provimento ao agravo regimental.

(STF, Primeira Turma, Agravo no Recurso Extraordinário no 606960, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 9 de abril de 2014). [Destaquei].

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024